Tribunal: TJDFT
Processo: 0745499-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0745499-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISABELA CARVALHO MONTEIRO GUIMARAES AGRAVADO: CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Tramitação Prioritária – Deficiência Comprovada - Deferimento Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por ISABELA CARVALHO MONTEIRO GUIMARÃES, contra Decisão Interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho, por meio da qual indeferiu o trâmite prioritário dos presentes autos. A agravante sustenta que é considerada pessoa com deficiência em caráter permanente e devidamente comprovado. Alega que a sua condição de PCD não é objeto de discussão da ação original, não sendo a tramitação prioritária de livre apreciação do magistrado ou condicionada ao deferimento discricionário. Requer a concessão do efeito suspensivo para que seja deferida a tramitação prioritária até o julgamento final do recurso. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), “quanto maior o ‘periculum’ demonstrado, menos ‘fumus’ se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional”. Com efeito, o art. 2o da Lei 13.146/2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), estabelece os requisitos para que a pessoa seja considerada deficiente, dispondo que a avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar. Confira-se: “Art. 2o Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. § 1o A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar e considerará: (Vigência) (Vide Decreto no 11.063, de 2022) I - os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; II - os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais; III - a limitação no desempenho de atividades; e IV - a restrição de participação.” Vislumbra-se, portanto, a teor do que dispõe o art. 2o, § 1o, da legislação supracitada, que a avaliação será realizada apenas quando necessária. Em um juízo de cognição sumária, reputo desnecessária a avaliação da deficiência da agravante, porquanto juntados aos autos elementos comprobatórios de sua condição. Os documentos juntados aos autos ao ID 65503258, quais sejam, a Carteira de Identificação da Pessoa com Deficiência, emitida pelo Governo do Distrito Federal, bem como o laudo médico que atesta ser a limitação do braço esquerdo de caráter permanente, elaborado em 04/04/2024, são suficientes para demonstrar a deficiência da agravante. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela para deferir à agravante a tramitação prioritária nos autos do Processo n. 0714510- 50.2024.8.07.0006, até julgamento final deste Agravo de Instrumento. Intime-se a parte Agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator